Tribunal: TJDFT
Processo: 0743975-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BANCO DO BRASIL. DIFERENÇA DE INDEXADOR MONETÁRIO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. INCIDÊNCIA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. PRECLUSÃO.

1. Em decisão prévia e já atingida pela preclusão, o ilustre Juízo a quo havia rejeitado impugnação anterior e declarou os parâmetros para a liquidação do julgado. Esse fundamento da r. decisão não foi questionado no agravo de instrumento e, por si só, sustenta a manutenção da decisão agravada.

2. Não bastasse isso, esta 6a Turma Cível julgou o Agravo de Instrumento no 0743759-98.2023.8.07.0000 (Acórdão no 1806356), recurso interposto pela parte adversa contra a mesma decisão. Na ocasião, trecho da r. decisão agravada foi transcrito no voto corroborando o entendimento acerca da inexistência de falhas ou vícios no Laudo Pericial confeccionado pelo Perito Judicial.

3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.